Tribunal: TJBA
Processo: 0700104-39.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700104-39.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGINALDO BISPO OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA NA RELAÇÃO LABORAL. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o réu pela prática do crime de apropriação indébita majorada, previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de multa, em razão da apropriação da quantia de R$ 78,00 pertencente à empresa empregadora, mediante reimpressão fraudulenta de comprovante de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante é materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à manutenção do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Embora o valor apropriado seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a análise da tipicidade material não se limita ao critério econômico.

A conduta revela elevado grau de reprovabilidade, caracterizado pelo abuso de confiança decorrente da relação de emprego, pela utilização de ardil para ocultar o desvio e pela destinação do numerário a fins pessoais e ilícitos.

O conjunto probatório demonstra que a apropriação não se deu de forma episódica ou socialmente tolerável, afastando a incidência do princípio da bagatela.

A conduta subsume-se plenamente ao tipo penal do art. 168, § 1º, III, do Código Penal, mantendo-se a tipicidade formal e material do delito.

A sentença reconhece a atenuante da confissão espontânea, deixando de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em observância à Súmula nº 231 do STJ, inexistindo sucumbência ou prejuízo ao réu quanto a esse ponto.

O direito de recorrer em liberdade já é assegurado na sentença, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que afasta o interesse recursal quanto ao pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de apropriação indébita majorada quando a conduta revela elevado grau de reprovabilidade, especialmente em razão do abuso de confiança na relação laboral.

Carece de interesse recursal o pedido que busca providência já concedida na sentença, inexistindo sucumbência ou prejuízo ao réu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700104-39.2021.805.0150
, em que figura como apelante o

REGINALDO BISPO OLIVEIRA
e, como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão,
JULGÁ-LO DES
PROVIDO
, nos termos do voto Relator.

Salvador, data registrada no sistema.